Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-50.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. INFORMAÇÃO DE TRANSAÇÃO NEGADA. VALORES DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA EM EXCESSO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MEROS DISSABORES EXPERIMENTADOS. NÃO CABIMENTO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 1.413.542/RS, firmou tese no sentido de que [a] repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. 1.1.Conquanto os réus devam arcar com os danos materiais sofridos pelo consumidor, mostra-se indevida a repetição do indébito na forma dobrada, porquanto não houve violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte dos réus, uma vez que o débito havia sido autorizado pelo requerente, com o uso de cartão e senha pessoal, por duas vezes, mas foi transmitida a informação errônea de que a transação não havia sido bem-sucedida, o caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a restituição na forma simples.

2. Nos termos do que preconizam os artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal e 12, caput e 186, ambos do Código Civil, verifica-se o dano moral em ação ou omissão de outrem que malfere atributos da personalidade e atinge valores subjetivos da pessoa, provocando injusta dor, sofrimento ou constrangimento. 2.1. O inadimplemento contratual/ falha no serviço não foi capaz de violar atributos da personalidade do autor, configurando mero aborrecimento inerente à vida em sociedade, que não implica o dever de indenizar por dano moral. Precedentes.

3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.